Tribunal: TJSP
Processo: 1513919-65.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513919-65.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
OTACILIO GONÇALVES ALBERTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513919-65.2019.8.26.0050 -Voto no 35464
2
Apelação n.° 1513919-65.2019.8.26.0050 – São Paulo
Apelante: Otacílio Gonçalves Alberto
Apelado: Ministério Público
Juiz sentenciante: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.° 35.464
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Prova
segura a autorizar a condenação. Qualificadora também
demonstrada acima de dúvida razoável. Pena bem fixada,
corretamente substituída, fixado o regime inicial aberto para o
caso de conversão. Recurso não provido.
Ao relatório da r. sentença (fls. 243 e ss.), acrescento que Otacílio
Gonçalves Alberto foi condenado a dois anos de reclusão, regime aberto, e dez
dias-multa, no mínimo, por infração do art. 155, § 4.°, IV, do Código Penal; a
pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade
e mais dez dias-multa, também no mínimo.
Apelou (fls. 277 e ss.), alegando insuficiência da prova; respondido o
recurso (fls. 287 e ss.), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento (fls. 307 e ss.).
É o relatório.
O apelante foi condenado porque, no dia 10 de janeiro de 2018, em
concurso com pessoa não identificada, subtraiu um telefone celular das Casas
Bahia.
A douta Defensoria Pública, com sua habitual combatividade, diz não
haver prova suficiente para a condenação. E, com efeito, a foto relativa ao furto
(há várias fotos, de furtos diversos) está pouco distinta, e o funcionário que, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513919-65.2019.8.26.0050 -Voto no 35464
3
parte da equipe de segurança da empresa, coletou as imagens não pode afirmar
com certeza se se tratava do apelante.
Todavia, essas circunstâncias não são suficientes para criar dúvida
razoável. Com efeito, dadas as circunstâncias e o modus operandi , as declarações
do representante da vítima (o apelante praticou vários delitos semelhantes),
somadas às demais imagens colhidas, autorizam a condenação, com segurança.
Também comprovada a qualificadora; conquanto o representante da
vítima não tenha podido identificar o corréu (absolvido) como o partícipe no dia
dos fatos, não teve dúvida em afirmar que havia outro envolvido, pois o modus
operandi foi exatamente o mesmo.
Condenação correta, portanto; a pena foi fixada no mínimo legal,
dois anos de reclusão e dez dias-multa, no mínimo, substituída a privativa de
liberdade, corretamente, por prestação de serviços à comunidade e mais dez dias-
multa, também no menor valor. Para o caso de conversão fixou-se o regime inicial
aberto, nada mais tendo o réu que pleitear.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator